Tribunal: STF
Processo: ADI 5937
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECRETO 9.351/2018. ATO QUE APROVA AS RECOMENDAÇÕES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 13, DE 23 DE AGOSTO DE 2017, E NA RESOLUÇÃO 30, DE 19 DE MARÇO DE 2018, DO CONSELHO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, PARA DAR INÍCIO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO DOS ESTUDOS NECESSÁRIOS À DESESTATIZAÇÃO DAS CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELETROBRAS). ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 37, XIX, E 173, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA REGULAMENTAR E DESTITUÍDO DE GENERALIDADE E DE ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Os atos regulamentares ou de cunho interno dos órgãos da Administração não podem ser impugnados pela via da ação direta de inconstitucionalidade, porquanto a controvérsia a respeito da harmonia de decreto executivo em face da lei que lhe dá fundamento de validade não caracteriza questão de constitucionalidade, mas sim de legalidade (ADI 996-MC, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 6/5/1994).



    2. In casu, impugna-se a validade do Decreto 9.351, de 19 de abril de 2018, que “qualifica, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos - PPI, e incluída no Programa Nacional de Desestatização - PND, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, para início dos procedimentos necessários à contratação dos estudos pertinentes, tão logo seja aprovado pelo Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 9.463, de 2018” e “aprova as recomendações estabelecidas na Resolução nº 13, de 23 de agosto de 2017, e na Resolução nº 30, de 19 de março de 2018, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, para início dos procedimentos necessários à contratação dos estudos pertinentes”. Cuida-se de ato administrativo interno, de efeitos concretos, absolutamente embrionário no ciclo de políticas públicas, vocacionado ao planejamento desta e voltado a destinatários determinados, componentes da própria Administração. 



    3. O Decreto impugnado, consectariamente, guarda referibilidade com a Lei 13.334/2016, que cria o Programa de Parcerias de Investimentos – PPI, e com a Lei 9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização, não subsistindo como ato autônomo, máxime porque qualquer verificação quanto à sua constitucionalidade não prescindiria da análise da sua compatibilidade com as leis mencionadas. Precedente: ADI 4040, rel. min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/6/2013, DJe 1º/7/2013.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial, os quais foram pormenorizadamente analisados na decisão recorrida, é insuscetível de modificar a decisão agravada. 



    5. Agravo não provido.